Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-43.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022082-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SELMA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 152.369.601-00 (APELADO), ACY GOMES DE MOURA - CPF: 329.077.021-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA –AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (ANTIGO INSPETOR DE MENOR) –
DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA

378 DO STJ -

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EQUIVOCADOS – APLICAÇÃO DA TEMA 905 STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que o servidor faz
jus
as diferenças salariais quando decorre de desvio de função, respeitada prescrição quinquenal, nos termos do Verbete 378 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0035110-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

2.
Para aplicação dos juros de mora e correção monetária deve ser observada a Tema 905 do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M.
Dr. Antonio Carlos de Sousa Pereira Júnior,
na Ação de Ordinária proposta por
SELMA MOREIRA DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao julgar parcialmente procedente a ação, reconheceu

desvio de função da autora no período de 14/04/1997 a 31/10/2007 e condenou o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado com base no IPCA-E

e juros de mora no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Os honorários advocatícios serão arbitrados em liquidação de sentença (ID 52847040).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que não há comprovação do desvio de função da autora, ora apelada. Além disso, que o magistrado se equivocou ao indicar os índices de atualização monetária na condenação (ID 52843043).

A apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo, conforme certidão acostado no ID 52843046.

Como a matéria discutida versa somente sobre efeitos patrimoniais de servidor público e não houve intervenção ministerial em primeira instância, abstenho-me de abrir vista à Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

na Ação de Ordinária proposta por
SELMA MOREIRA DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado com base no IPCA-E

e juros de mora no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Os honorários advocatícios serão arbitrados em liquidação de sentença (ID 52847040).

O ente estatal pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não há comprovação do desvio de função da autora, ora apelada, e o equívoco dos índices de atualização monetária consignados na condenação (ID 52843043).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se Selma Moreira dos Santos, ora apelada, Agente de Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (antigo Inspetora de Menores), exerceu as funções de Oficial Escrevente na mesma Comarca, no período de 14/07/1997 a 31/10/2007, situação que pode caracterizar desvio de função.

Consta que a apelada é servidora efetiva no cargo de Agente da Infância e Juventude (antigo Inspetor de Menores), da Comarca de Barra do Garças, por força do ato n º 185/91/CM, de 28/11/2091 (ID 528430162).

A prova revela que, por meio do Portaria nº 77/1997, de 14/04/1997, a autora/apelada foi lotada na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e, por meio da Portaria nº145/2007, datada de 17/05/2007, foi designada para exercer a função de Oficial Escrevente no período de 14/04/1997 a 31/10/2007 (ID 52843016 e 52843019).

É de conhecimento que as atribuições dos referidos cargos, que integram este Poder Judiciário, são distintas.

A documentação demonstra que, à época, o cargo de Oficial de Escrevente possuía gratificação maior que o cargo de origem da autora/apelante (Inspetora de Menores), inclusive pleito administrativo que pleiteou recebimento das mencionadas diferenças salariais foi indeferido sob a justificativa de que o ordenamento jurídico não admite o desvio de função (ID 52843020/23).

Pois bem. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal expressamente dispõe:

“Art. 37 (
omissis
)

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

Resta evidente pelo teor da citada regra constitucional que a servidora não faz
jus
a reenquadramento, promoção ou qualquer outra espécie de ascensão na carreira do cargo que ocupa em caráter efetivo, no caso, Agente da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (antigo Inspetora de Menores).

Todavia, a remuneração da servidora deve ser compatível com a função por ela desempenhada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete nº 378 sobre o assunto:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
”

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARGO EFETIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA –
DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - POSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO - TEMA 905 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. Aqueles que comprovarem o desvio de função, tem direito à percepção do valor da remuneração devida, a título de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, o que restou demonstrado no caso em apreço, fazendo jus a autora ao recebimento das diferenças salarias pleiteadas na exordial.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.

4. Sentença parcialmente retificada, recurso parcialmente provido.”

(N.U 0035110-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Logo, as provas produzidas são incontestes no sentido de confirmar o desvio de função da autora/apelada.

No que concerne à atualização monetária do valor da condenação, não prospera a irresignação do apelante.

Cita-se excerto impugnado da sentença recorrida quanto à atualização monetária:

“(...)
A correção monetária deverá incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos, utilizando-se para tanto os índices do IPCA-E, além dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (temas 810, do STF e 905, do STJ). (...)” (ID
52847040).

Denota-se que os índices de correção foram aplicados em conformidade com o teor da Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciada em representativo de controvérsia,
in verbis
:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

A propósito, reitera-se a citação do julgado acima deste e. Tribunal de Justiça, com destaque para o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARGO EFETIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - POSSIBILIDADE –
JUROS E CORREÇÃO - TEMA 905 DO STF
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ
.

4. Sentença parcialmente retificada, recurso parcialmente provido.”

(N.U 0035110-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (grifo nosso)

Sendo assim, devem ser aplicados os índices nos moldes previstos no
Tema 905 do Superior Tribunal, ou seja,
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Ou seja, os juros de mora incidem com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação. Já a correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante, repita-se, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Vale pontuar que a correção monetária deve incidir desde a data da obrigação – data em que os valores deveriam ser pagos - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento.

Sendo assim, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021